Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708029-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: ALVARO SILVA DE ASSIS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ALVARO SILVA DE ASSIS, processo n. 0700692-79.2020.8.07.0003. O processo está pautado para julgamento na 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, PJE - 14/06/2023 a 21/06/2023. Na petição juntada ao ID 47349597, a parte agravante requer a desistência do recurso, noticiando a homologação de acordo na primeira instância. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC. Retire o processo da pauta da 21a Sessão Virtual. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator